Tribunal: TJDFT
Processo: 0731825-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731825-80.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIIAL AGRAVADO: JOSE MARIA DE CARVALHO, MARICELIA RODRIGUES DE CARVALHO DESPACHO Aos agravados para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator